Tribunal: TJSP
Processo: 1041151-48.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. Insurgência das partes contra sentença de procedência parcial. Atraso da entrega do imóvel. Previsão contratual para entrega até 22 de janeiro de 2018, já considerando a tolerância. Habite-se expedido em junho de 2018. Documento que, se não coincidir com a entrega das chaves, não afastava

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. Insurgência das partes contra sentença de procedência parcial. Atraso da entrega do imóvel. Previsão contratual para entrega até 22 de janeiro de 2018, já considerando a tolerância. Habite-se expedido em junho de 2018. Documento que, se não coincidir com a entrega das chaves, não afastava a mora da vendedora. Caso em que, até outubro de 2018, não houve tentativas de entrega das chaves. Inexistência de caso fortuito externo. Rescisão contratual correta. Pedido dos autores pela devolução integral dos valores pagos. Acolhimento (art. 35, III do CDC e Súmula 543 do STJ). Precedentes. Afastamento, portanto, da retenção autorizada na origem. Observância, porém, quanto à prescrição da pretensão à devolução dos valores pagos como comissão de corretagem (capítulo não impugnado pelos demandantes). Recurso da vendedora que comporta acolhimento apenas no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação. Apenas a correção monetária é que incide desde os desembolsos. Condenação da ré ao pagamento de multa contratual. Cabimento em virtude do atraso e da expressa previsão no contrato para a hipótese de mora da vendedora. Sentença reformada em parte. Sucumbência recursal da demandada. Recurso dos autores provido. Recurso da ré provido parcialmente.